Tribunal: TJPA
Processo: 0014427-69.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014427-69.2018.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCO ANTONIO PINHO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 129, § 9º DO CPB – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PROFERIDA – INSURGENCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REQUER O APELANTE A CONDENAÇÃO DO APELADO, FACE A COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - Inocorrência. RECURSO MPROVIDO.
Da análise dos autos, não consta dos autos prova de que foi praticada violência doméstica, vez que além da existência de laudo comprovando a lesão sofrida pela vítima e pelo apelado, há nos autos provas produzidas na fase judicial aptas a fundamentar a as agressões mútuas. Precedentes jurisprudenciais colacionados.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, que absolveu o apelado
MARCO ANTONIO PINHO PEREIRA
da acusação de suposta infringência ao artigo 129, § 9º, do CPB.

Consta na peça acusatória que no dia 12 de maio de 2018, por volta das 20h00min, a Sra. Dayana do Prado Corrêa, estava em transporte pela Rua dos Mundurucus, esquina com Dr. Moraes, em Belém, quando foi agredida fisicamente por seu companheiro. A vítima relata que se relacionou com o acusado por três anos, não possuindo filhos com ele, que sempre teve um relacionamento conturbado com Marco Antônio com constantes términos e discussões. No dia do fato, ambos estavam no veículo do agressor, quando começaram a discutir sobre o lugar onde iriam comer. A vítima relata que Marco Antônio se irritou e começou a ofendê-la, momento em que foi agredida com puxões e socos no rosto, o que resta devidamente comprovado no laudo pericial n° 2018.01.006015-TRA, e nas fotos anexadas ao processo.

Transcorrida a instrução processual o Juízo singular absolveu o apelado devido as lesões serem recíprocas entre as partes.

Irresignado com a decisão, o
Parquet
interpôs o presente recurso, aduzindo a condenação do apelado pela prática do crime de violência doméstica e familiar.

Em contrarrazões o apelado requer que seja mantida a sentença condenatória absolvendo o apelado Marco Antônio Pinho Pereira, pela ocorrência de lesões recíprocas, pela aplicação do
in dubio pro reo,
uma vez que há dúvidas se o apelado iniciou as agressões ou se apenas se defendeu.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recuso ministerial, por entender que foi comprovada a existência do crime de violência doméstica.

É o relatório. Sem revisão (detenção)

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Analisando as razões do recurso interposto pelo Ministério Público em face da sentença absolutória entende esta relatora que lhe assiste razão.

Dayana do Prado Correa em seu depoimento afirmou que “
a época dos fatos estavam namorando a 3 anos, mas que atualmente não se lembra ao certo o que aconteceu pois ambos estavam levemente embriagados, lembra-se que no dia do ocorrido, eles saíram para passear na casa de um amigo e na volta houve uma discussão na qual ela pode ter se alterado e ele também, na hora do fato ela não percebeu se ele ficou lesionado, mas ela ficou lesionada na região do rosto e olhos (...)
”.

A testemunha Manoel do Socorro Gomes, ouvido como informante por ser genitor da vítima, relatou que “
não presenciou os fatos, mas que a vitima e o acusado saíram e por volta das 19h a vitima voltou (...) que ela estava com lesões no rosto e chorando, a vitima relatou que estavam passeando e quando voltaram houve uma discussão em que ambos se bateram; diz que outras agressões não haviam ocorrido anteriormente e que o acusado demonstrava ser uma pessoa boa e atribui o fato ao consumo de álcool e a vítima nunca apresentou alteração de humor
”.

A testemunha de defesa Meybe Ricardo Ardo Mendes relatou que “
trabalha com o acusado e certa vez presenciou uma agressão física praticada pela vítima, a qual ela também havia quebrado o celular do acusado (...)
”.

O ora acusado Antônio Pinho Pinheiro disse que “
não houve agressão e sim proteção por parte do acusado, pois ela começou a discutir com ele em relação ao local que iriam jantar, dentro do carro, haja vista que ele não queria ir no local onde ela queria ir comer, fazendo com que a vitima o respondesse agressivamente a tal ponto em que o acusado disse chega e que iria leva-la para casa, então ela começou a dar socos nele e tentou puxar o volante, como não é a primeira vez que isso acontece, ele ficou preocupado dela danificar o carro então ele a levou para casa e em todo trajeto ela ficou o agredindo (...)
”.

Consta nos autos laudo pericial n° 2018.01.006015-TRA, o qual comprova as lesões sofridas pela vítima Dayana do Prado Correa:
“equimoses arroxeada nas regiões palpebral direita e esquerda, escoriações na região infra-orbitária direita; escoriações em víbices na região anterior do pescoço, equimoses digitais nos braços direito e esquerdo. Equimose sobre edema traumático no lábio mandibular a direita”.

Entretanto, analisando o processo, observa-se que consta também o laudo pericial do apelado, nele vê-se as lesões sofridas por ele:
“... Ao exame físico observa-se a presença de leve escoriação vinhosa linear de 1,0 cm ne região subocular direita, região clavicular direita, região posterior do braço direito, região posterior do antebraço direito, equimose vinhosa de 0,6 cm ne mucosa gengival do lábio superior a direita, equimose de 4,5cm x 2,0 cm ne região anterior distal do antebraço direito.”

Pelos depoimentos transcritos e ainda laudos periciais, restou demonstrado que ambos se lesionaram, no entanto, não foi possível concluir, com segurança, quem iniciou as agressões, restando apenas evidenciada a ocorrência de lesões reciprocas.

Sobre o tema, trago à colação precedentes jurisprudenciais:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO - CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -
RECIPROCIDADE DE AGRESSÕES
- PROVÁVEL INÍCIO DAS AGRESSÕES PELA VÍTIMA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os elementos colhidos nos autos levam a crer que, durante a discussão, ocorreram mútuas agressões entre o réu e a vítima, ao que tudo aponta, sendo a ofendida quem deu início às ações, razões pelas quais deve ser mantida a absolvição do acusado.

(TJMG 1.0188.18.013735-1/001, Rel. Des. EDUARDO MACHADO, Órgão Julgador 9ª CÂMARA CRIMINAL ESPECIALIZADA, Julgado em 19/04/2023, Publicado em 24/04/2023).

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZ DE DIREITO. CRIME COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER.

AGRESSÕES MÚTUAS ENTRE NAMORADOS SEM CARACTERIZAÇÃO DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MULHER
. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.340/06. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.
1. Delito de lesões corporais envolvendo agressões mútuas entre namorados não configura hipótese de incidência da Lei nº 11.340/06, que tem como objeto a mulher numa perspectiva de gênero e em condições de hipossuficiência ou vulnerabilidade.
2. Sujeito passivo da violência doméstica objeto da referida lei é a mulher. Sujeito ativo pode ser tanto o homem quanto a mulher, desde que fique caracterizado o vínculo de relação doméstica, familiar ou de afetividade, além da convivência, com ou sem coabitação.

2. No caso, não fica evidenciado que as agressões sofridas tenham como motivação a opressão à mulher, que é o fundamento de aplicação da Lei Maria da Penha. Sendo o motivo que deu origem às agressões mútuas o ciúmes da namorada, não há qualquer motivação de gênero ou situação de vulnerabilidade que caracterize hipótese de incidência da Lei nº 11.340/06.

3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito do Juizado Especial Criminal de Conselheiro Lafaiete/MG.

(CC 96533/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, Órgão Julgador S3 – TERCEIRA SEÇÃO, Julgado em 05/12/2008, Publicado em 05/02/2009).

De tal modo, coaduno com a decisão do magistrado em que, não havendo certeza se foi o apelado o autor das agressões ou se somente agiu de modo a defender-se de injustas agressões iniciadas pela vítima, e ainda o fato de que, ocorreram agressões mútuas, não restou, assim, caracterizado a lesão corporal em âmbito de violência doméstica, razão pela qual mantenho a decisão.

Ante o exposto, pelas razões expostas no presente voto,
conheço do recurso e

negar-lhe
provimento
, para que seja mantida a sentença absolutória.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 05/10/2023